Tribunal: TJBA
Processo: 0045078-53.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0045078-53.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Ilpisa Industria de Laticinios Palmeira dos Indios Sa

Advogado(s)
:
MANISE CUNHA DE MELLO OGANDO DACAL

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, FABIO LUIS DE LUCA, MARCIA MALLMANN LIPPERT

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. REPASSE ECONÔMICO DE TRIBUTOS INDIRETOS (PIS, COFINS E FINSOCIAL) AO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DO REPASSE. DESNECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E DIREITO À INFORMAÇÃO. APLICABILIDADE DA INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 659 DO STF. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ORIGINÁRIA.
A
PELAÇÃO NÃO PROVID
A
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por empresa usuária de serviços de telecomunicações (INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS PALMEIRA DOS ÍNDIOS S.A. – ILPISA), visando à declaração de ilegalidade do repasse dos valores correspondentes às contribuições ao PIS e à COFINS por parte das concessionárias, bem como à restituição dos montantes pagos nos últimos dez anos. A Apelante sustenta a ausência de fundamento legal para tal repasse, além de alegar afronta aos princípios da legalidade, da capacidade contributiva, da reserva legal e ao direito à informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se é legítimo o repasse ao consumidor dos encargos relativos ao PIS e à COFINS na tarifa de serviços públicos de telecomunicação; (ii) estabelecer se a prática exigiria lei complementar específica; (iii) examinar se o repasse viola os princípios da legalidade e da capacidade contributiva; (iv) avaliar se a ausência de discriminação dos tributos nas faturas infringe o direito à informação do consumidor; (v) determinar se há direito à repetição dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição Federal, ao prever no art. 195, I, "b" a incidência das contribuições ao PIS e à COFINS sobre a receita das empresas, autoriza que tais encargos integrem a estrutura de custos dos serviços ofertados, permitindo seu repasse ao consumidor de forma legítima e compatível com a lógica econômica.

4.
O repasse dos tributos na fórmula tarifária dos serviços públicos concedidos encontra respaldo na Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações), art. 103, que assegura o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, não sendo exigível lei complementar específica para tal prática.

5.
A jurisprudência do STF (RE 607.056/PR) e do STJ (REsp 1.133.027/SP) reconhece a legitimidade do repasse de tributos indiretos ao consumidor, desde que autorizado pela agência reguladora e refletido na tarifa aprovada.

6.
O princípio da legalidade tributária não é violado, pois não se trata de criação ou majoração de tributo, mas de repercussão econômica de encargos legalmente instituídos. Tampouco há afronta à capacidade contributiva, que se refere à sujeição ativa da obrigação tributária, a qual permanece com a concessionária.

7.
Não há infração ao direito à informação, pois a jurisprudência majoritária admite que, em contratos de adesão e prestação contínua, basta a descrição clara do valor total do serviço, sem necessidade de discriminação individualizada dos tributos indiretos.

8.
A pretensão de restituição dos valores pagos é descabida, uma vez que a cobrança foi autorizada pela ANATEL, está prevista contratualmente e foi incorporada na tarifa pública regularmente aprovada, inexistindo pagamento indevido ou enriquecimento ilícito.

9.

A inteligência da Súmula nº 659 do STF corrobora a legitimidade da cobrança de PIS, COFINS e FINSOCIAL sobre operações relativas a serviços de telecomunicações, reforçando a regularidade da repercussão econômica desses tributos no preço final praticado pelas concessionárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.
É legítima a inclusão dos valores correspondentes ao PIS, à COFINS e ao FINSOCIAL no preço dos serviços de telecomunicação, desde que aprovados pela agência reguladora e refletidos na tarifa.

2.
Não é exigível lei complementar para autorizar o repasse econômico de tributos incidentes sobre a atividade empresarial.

3.
A repercussão econômica de tributos indiretos não viola os princípios da legalidade e da capacidade contributiva.

4.
Não há obrigação legal de discriminação dos tributos indiretos nas faturas, desde que o valor total do serviço seja informado de forma clara e acessível ao consumidor.

5.
A restituição dos valores pagos é incabível quando a cobrança é contratual e regulatoriamente autorizada.

6.
A Súmula nº 659 do STF reconhece expressamente a legitimidade da cobrança de PIS, COFINS e FINSOCIAL sobre serviços de telecomunicações, legitimando sua repercussão econômica ao consumidor final.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 145, §1º, 146, III, 150, I, 154, I, e 195, I, “b”; Lei nº 9.472/1997, art. 103; CDC, art. 6º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 607.056/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.02.2010; STF, Súmula 659; STJ, REsp 1.133.027/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.08.2011; STJ, REsp 1.211.676/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20.06.2011; TJPE, ApCiv 0003980-76.2015.8.17.0001, j. 24.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.°
0045078-53.2010.8.05.0001
,

oriundos da
5
ª Vara
Cível e Comercial
da Comarca de Salvador/BA
, em que figuram, como
Apelante,
a
IND
Ú
STRIA DE LATIC
Í
NIOS PALMEIRA DOS
Í
NDIOS S.A.
(ILPISA)

e, como
Apelad
a
,
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERA
ÇÃ
O JUDICIAL
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA